Tribunal: STF
Processo: HC 73487
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
EMENTA: Crime de estupro.
        Regularidade da representação da ofendida.
        Denúncia apta, com cuja exposição não se revela
incoerente a sentença.
        Pena suficientemente individualizada.
        Pedido deferido em parte, para anular a sentença e o
acórdão, somente no concernente ao regime de execução da pena, outra
decisão devendo ser proferida pelo Juízo de conhecimento, com a
necessária fundamentação.